Tribunal: TJES
Processo: 5011037-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011037-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MARILENE FAGUNDES DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011037-58.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: MARILENE FAGUNDES DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. LOCAL E ESTADO CIVIL CONSTANTES NO CONTRATO DIVERGENTES DA REALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito DEJAIRO XAVIER CORDEIRO, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO movida pela recorrida em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedente a presente demanda, para: determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida, declarar a inexistência da relação jurídica impugnada entre a recorrente e o recorrido, condenar o recorrente ao pagamento de R$ 660,45 a título de danos materiais, condenar o recorrido a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da recorrida e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2492796), aduz o recorrente, em síntese: (I) equívoco na revelia e cerceamento de defesa do banco; (II) necessidade de perícia; (III) regularidade do contrato; (IV) ausência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 2492805.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda narrando que é pensionista e percebeu que havia em sua conta o valor de R$ 660,45, referente a empréstimo consignado com o recorrente, a ser pago em 84 parcelas de R$ 17,00.

Aduz que desconhece tal empréstimo, e, por este motivo, pugnou para que cessassem as cobranças feitas pelo recorrente e pela condenação a título de danos morais no valor de R$ 22.000,00.

Pois bem. Entendo que no presente caso, não assiste razão ao recorrente.

Quanto a decretação de revelia na sentença, entendo que esta foi acertada. Isto porque o recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Assim sendo, aplicou o Juiz o disposto no art. 9, §4º e art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, conforme acertadamente dispôs a sentença, a carta de preposto deve ser juntada até a data da audiência de instrução e julgamento, não sendo suficiente a recorrente enviar representante à audiência, sem documento que comprove ser seu preposto juntado aos autos, mesmo que acompanhado de advogado.

Neste sentido, por se tratar de processo eletrônico, deveria o advogado ter juntado os documentos eletronicamente, antes da audiência, o que não o fez, razão pela qual reputo correta a decretação de revelia na sentença.

Quanto a alegação de necessidade de perícia, entendo que esta não merece ser acolhida.

Isto porque há nos autos elementos capazes de firmarem o entendimento do julgador acerca da presente demanda. Além disto, a presente lide não se mostra complexa, não havendo necessidade de perícia grafotécnica.

Por estes motivos, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, quanto ao argumento de regularidade do contrato, entendo que este não deve ser acolhido.

O recorrente juntou aos autos o contrato de empréstimo supostamente assinado pela recorrida (ID nº 2492711), porém, tal contrato foi formalizado por empresa situada em Florianópolis, Santa Catarina, local que a recorrente afirma nunca ter ido. Além do mais, no contrato consta que o estado civil da recorrente é solteira, porém, esta é viúva, recebendo, inclusive, pensão por morte.

Neste sentido, caberia à instituição financeira comprovar a legitimidade do contrato impugnado, conforme disposto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, II do Código de Processo Civil, o que não fez.

Por estes motivos, pelo fato de a recorrente não ter logrado êxito em comprovar a legalidade do contrato em contento, tenho que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente a devolver o valor de R$ 660,45 descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Quanto ao argumento de ausência de danos morais, entendo que este também não merece ser acolhido.

Isto porque entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa e muito o mero dissabor. A recorrida sofreu descontos em seu benefício previdenciário, de forma indevida, o que gera abalo psicológico e angústia, conforme acertadamente entendeu a sentença.

Ademais, a conduta da empresa recorrente representou um comportamento desleal, sendo certo que a situação vivida enseja a reparação pelo abalo sofrido.

Por fim, realmente, comungo do entendimento de que se a instituição financeira, mesmo não aceitando a falha na sua prestação de serviços, oferece alternativa ao consumidor para a solução do problema (com o cancelamento do contrato e a devida restituição dos valores por ambas as partes), não há dano moral no caso. Contudo, a referida situação apenas fora aventada e demonstrada em sede recursal, sendo vedada qualquer inovação nesta fase.

Neste sentido, reputo a quantia de R$ 5.000,00 fixada em sentença suficiente e proporcional para reparação do dano sofrido, dentro dos parâmetros fixados em casos semelhantes nesta Turma Recursal, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.